Tribunal: TJMT
Processo: 1003562-17.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003562-17.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), WADSON SALES LEONEL - CPF: 056.942.671-50 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO DE SOUZA SILVERIO - CPF: 041.795.291-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO – DOSIMETRIA DA PENA – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – MINORAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROCEDÊNCIA.

O reconhecimento de atenuante de menoridade relativa deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6, salvo na hipótese de motivação concreta do juízo a autorizar a utilização de outra técnica de diminuição.

Inviável a aplicação da pena aquém do mínimo legal quando da incidência da atenuante da menoridade relativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional, tirada em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, observando a soberania do veredito do Tribunal do Júri, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, para condenar o requerente à pena de 21 (vinte e um) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado na forma tentada), bem como no art. 121, §2º, inciso II e IV do Código Penal (homicídio duplamente qualificado).

O inconformismo do autor consiste na maneira que foi realizada a dosimetria da pena pelo juízo sentenciante, que aplicou fração menor que 1/6 em relação à atenuante da menoridade relativa sem qualquer fundamento concreto.

Pugna pela procedência do pedido revisional, para que seja reduzida a pena ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria, procedendo-se à fração de 1/6 de redução para a atenuante reconhecida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 161282689, opinou pela procedência, para que seja aplicada a fração de 1/6 referente à menoridade relativa, observada à Súmula n. 231 do STJ.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas a presente revisão criminal consiste na alegação de que a sentença condenatória não apurou corretamente a dosimetria da pena no que diz respeito à atenuante de menoridade relativa, quanto à aplicação de fração menor de 1/6.

O pedido revisional merece procedência.

Isso porque, realmente o critério utilizado na sentença para dosimetria da pena quanto à atenuante questionada se divorciou da orientação dos Tribunais Pátrios, situação na qual se admite, excepcionalmente, a utilização da revisional para a correção da reprimenda do Estado à conduta ilícita do réu.

No caso concreto, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade penal relativa para aplicação de diminuição da pena em 08 (oito) meses, tanto para o crime de homicídio qualificado na forma tentada como também para o crime de homicídio duplamente qualificado, sem nenhuma justificativa concreta.

Vejamos,
in verbis
:

“A) DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA TENTADA

[...], fixo a pena acima do mínimo legal, qual seja em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Inexistem agravantes, até mesmo da reincidência, tendo em vista que os delitos anteriores ao presente feito transitaram em julgado posteriormente a estes fatos, todavia
reconheço a

atenuante da menoridade penal relativa, razão pela qual atenuo a reprimenda em 08 (oito) meses
, razão qual fixo a PENA PROVISÓRIA em 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

[...]

B) DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE qualificado

[...], fixo a pena acima do mínimo legal, qual seja em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Inexistem agravantes, até mesmo da reincidência, tendo em vista que os delitos anteriores ao presente feito transitaram em julgado posteriormente a estes fatos, todavia
reconheço a atenuante da menoridade penal relativa, razão pela qual atenuo a reprimenda em 08 (oito) meses
, razão qual fixo a PENA PROVISÓRIA em 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

[...]” (Id. 159277653). (destaquei)

Da decisão de origem, verifica-se que o magistrado, na segunda fase da dosimetria, ao aplicar a atenuante da menoridade relativa não apresentou fundamentação adequada para a diminuição realizada.

Ocorre que, é posicionamento pacífico nos Tribunais de que o reconhecimento de atenuante genérica deve ter por parâmetro a redução da pena na fração de 1/6, regra que só deve ser excepcionada por meio de motivação concreta do juízo sentenciante que justifique a utilização de outra técnica de minoração.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DEVIDA, PORÉM DESPROPORCIONAL. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO).
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. APLICADA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora cabível a exasperação da pena-base em razão da quantidade da droga apreendida, merece reparo a fração de aumento, pois a jurisprudência desta Corte Superior, em casos similares, entendeu ser suficiente e proporcional o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, de modo que o mesmo parâmetro deve ser aplicado à hipótese dos autos. 2. As matérias suscitadas na impetração foram devidamente apreciadas pelo Tribunal de origem, o qual redimensionou as reprimendas, de forma que não há que se falar de supressão de instância. Ademais, cabível a concessão de habeas corpus de ofício, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, quando presente situação de manifesta ilegalidade, como verificado no caso em apreço. 3.
A jurisprudência e a doutrina pátrias têm o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não pode aplicar redução abaixo do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja, 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma menor redução, respeitada sempre a vedação à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.
4. Na hipótese, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas foram sopesadas tanto para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, quanto para modular a fração de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, de modo que incorreu o Tribunal de origem em manifesto bis in idem, o que configura constrangimento ilegal, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 639.536/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023.) (destaquei)

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – BUSCA PESSOAL VALIDAMENTE REALIZADA – LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS A PARTIR DA DILIGÊNCIA –
MAJORAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOSIMÉTRICA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ABRANDAMENTO AQUÉM DA FRAÇÃO DE 1/6
– RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO DO REQUERENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências.
Inexistindo fundamento concreto para que o abrandamento da pena, na segunda fase da dosimetria, seja realizado em patamar inferior à fração de 1/6, deve a sentença ser retificada nesse particular, em observância à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.
De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, ações penais em curso são aptas a demonstrar a dedicação do acusado às atividades criminosas e afastar, por consequência, a possibilidade de reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sem perder de vista que a significativa quantidade de substância entorpecente apreendida na espécie indica o envolvimento do agente com o crime organizado.” (N.U 1022291-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

Sendo assim, pela inobservância do limite da fração de 1/6 (um sexto) estabelecido pelos Tribunais Pátrios, a procedência da presente revisão é medida que se impõe.

Inobstante, registre-se que, na espécie, com a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa, a pena ficaria abaixo do mínimo legal o que é vedado pela Súmula 231, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, neste aspecto, a pretensão deduzida na presente revisão criminal no sentido de se aplicar
in totum
a redução de 1/6 não deve ser acolhida.

Isto posto passo a readequação da dosimetria da pena.

Para o crime de homicídio qualificado tentado, fixada a pena-base em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com a aplicação da diminuição da atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6, a pena provisória ficaria aquém do mínimo legal (11a1m10d), que como anunciado, encontra vedação na súmula 231 do STJ, de modo que fixo a pena provisória em 12 (doze) anos.

Na terceira fase, sem majorantes, mas reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do CP, a pena vai diminuída em 1/3 (um terço), tornando a
sanção definitiva em 08 (oito) anos
.

Quanto ao crime de homicídio duplamente qualificado consumado, sendo a pena-base fixada em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e aplicada a diminuição da atenuante da menoridade relativa, observado o mínimo legal, a pena provisória é fixada em 12 (doze) anos.

Na terceira fase, inexistindo majorante e minorante, torno
a pena definitiva em 12 (doze) anos
.

Assim, somando as penas se tem a sanção definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão.

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar procedente o pedido revisional, para redimensionar a dosimetria da pena e fixa-la em 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023